Tribunal: TJMT
Processo: 0001604-89.2010.8.11.0025
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001604-89.2010.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MANOEL DE SOUZA SOARES - CPF: 869.532.901-10 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), ANA ELISA GOTTFRIED MALLMANN - CPF: 960.160.350-68 (ADVOGADO), OMER JOSE MALLMANN - CPF: 055.648.160-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NÃO CONHECEU A REMESSA NECESSÁRIA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO —
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO — INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA —

TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 1053) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — EMISSÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada
em sede de recursos repetitivos (
Tema nº 1053
), que, estabeleceu a
incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão de recebimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

Logo, compete ao Tribunal exercer o juízo de retratação.

Emissão de juízo de retratação
.

Recurso provido.

Interposto recurso especial pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais n
os
1859931/MT, 865606/MT e 1866015/MT (Tema nº 1053).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo está assim ementado:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA Nº 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

PRESENÇA DE AUTARQUIA FEDERAL NA LIDE — IRRELEVÂNCIA.

REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — POSSIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema nº 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

A simples presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se cuidar de causa relacionada a acidente de trabalho.

Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.

Recurso não provido. (Id. 109115470 – fls. 14/15).

É esta a ementa do acórdão paradigma:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.053/STJ. RESP 1.866.015/MT, RESP 1.865.606/MT E RESP 1.859.931/MT. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. PRESENÇA DO INSS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.

1. O tema repetitivo (1.053/STJ) consiste em ‘Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.’

2. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declinou da competência e remeteu o feito para a Turma Recursal Única do Estado.

[...]

EXAME DO TEMA REPETITIVO

5. A fixação da competência da Justiça dos Estados para julgar as ações acidentárias foi prevista na Carta de 1946 (art. 123, § 1º), na Carta de 1967 (art. 134, § 2º) e na EC 1 de 1969 (art. 142). Tal regra persistiu na Constituição de 1988 (art. 109, I), mesmo após a edição da EC 45/2004.

[...]

7. O STJ já se pronunciou não sobre o tema dos autos, mas acerca de questão correlata, que decorreu da previsão feita no art. 109, § 3º, da Constituição de 1988. O preceito autoriza, na hipótese de ausência de vara federal no domicílio do segurado, a delegação legal para que a Justiça Estadual processe demandas de natureza previdenciária. Decidiu-se no STJ, em relevante precedente sobre o tema: ‘Em razão do próprio regramento constitucional e infraconstitucional, não há competência federal delegada no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais, nem o Juízo Estadual, investido de competência federal delegada (artigo 109, parágrafo 3º, da Constituição Federal), pode aplicar, em matéria previdenciária, o rito de competência do Juizado Especial Federal, diante da vedação expressa contida no artigo 20 da Lei nº 10.259/2001.’ (REsp 661.482/PB, Relator p/Acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5.2.2009).

8. O referido art. 20 da Lei 10.259/2001 – que veda a aplicação do procedimento dos Juizados Especiais Federais no juízo estadual que esteja no exercício de competência delegada (CF, art. 109, § 3º) – também proíbe, pelo diálogo entre as fontes, a aplicação do rito dos juizados no juízo estadual que processe demandas acidentárias (CF, art. 109, I). Com isso se equilibra o direito de acesso à Justiça com as normas relativas ao pacto federativo, tanto nas demandas contra o INSS em que se postula benefício previdenciário como nas que decorram de acidente de trabalho.

9. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) não conflita com esse entendimento, pois seu art. 2º estabelece expressamente que compete a esses órgãos ‘processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.’ Do preceito se extrai que não estão incluídas nessa competência as causas de interesse da União e suas autarquias.

10. Harmonicamente, o art. 5º, II, da mesma Lei define que podem ser réus no Juizado Especial da Fazenda Pública ‘os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.’

11. Nessa linha, antes da afetação do tema, diversas decisões monocráticas deram provimento a Recursos Especiais do INSS em casos idênticos ao destes autos para reformar decisões declinatórias do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, sob o argumento de que ‘não há previsão para a Autarquia Federal ser parte em processo no Juizado Especial da Fazenda Pública.’ (REsp 1.861.311/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 20.3.2020). No mesmo sentido: REsp 1.859.885/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 13.3.2020; REsp 1.859.958/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 17.3.2020; REsp 1.860.105/MT, Relator Min. Og Fernandes, DJe 31.3.2020.

DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA

12.
Fixa-se a seguinte tese repetitiva para o Tema 1.053/STJ
: ‘
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte
.’

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

13. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado.

14.
Os autos devem retornar à origem, para que o Tribunal de Justiça julgue a Apelação neles interposta
.

CONCLUSÃO

15. Recurso Especial provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ, Primeira Seção, REsp 1859931/
MT
recurso repetitivo, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2021). [sem negrito no original]

Aliás, a partir da tese fixada em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1053), tem decidido a Câmara em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA MOVIDA EM FACE DO INSS – ACIDENTE DE TRABALHO – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA PESSOA – TEMA 1.053 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 5º, inciso II, da Lei n. 12.153/2009, não compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ação previdenciária que tenha como parte demandada o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS –, por se tratar de autarquia federal. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, decisão monocrática, agravo de instrumento 1010096-79.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de outubro de 2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – DECLÍNIO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TUTELA RECURSAL DEFERIDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES DO STJ E DO STF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não cabe ao Juizado Especial da Fazenda Pública julgar os litígios que dizem respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e sim, a Justiça Comum, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Assim, a reforma da decisão agravada é medida que impõe. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1005816-31.2021.8.11.0000, relator Desembargador Mário Kono de Oliveira, julgamento em 10 de agosto de 2021).

Dessa forma, reconhecida a divergência entre o fundamento adotado pela Câmara e a tese fixada em sede de recursos repetitivos (
Tema nº 1053
), imprescindível a emissão de juízo de retratação.

Essas, as razões por que voto no sentido de exercer o juízo de retratação para dar provimento ao recurso.

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
.

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA —
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
— VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A MIL (1000) SALÁRIOS-MÍNIMOS — IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DA SENTENÇA AO REEXAME.

ATUALIZAÇÃO DO VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — ADVENTO DA LEI Nº 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 — INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA PARA CÁLCULO DOS JUROS MORATÓRIOS — NÃO APLICAÇÃO PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA — TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 905).

Nada obstante a iliquidez da condenação em causa de natureza previdenciária, ainda que o benefício seja deferido pelo teto do Regime Geral de Previdência Social, observado as parcelas prescritas, acrescido de correção monetária, juros de mora e as verbas sucumbenciais, o valor da condenação, de regra, não ultrapassa mil salários-mínimos, a afastar o cabimento da remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, aplicar-se-ão tão somente para fins de cálculo dos juros moratórios, uma vez que, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (Tema nº 905), para correção monetária, os referidos índices não incidem nas condenações contra a Fazenda Pública independentemente de sua natureza.

Remessa necessária não conhecida
. Recurso não provido.

Reexame com apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
em relação à sentença (Id. 109115465 – fls. 43/48) proferida em
ação de concessão de benefício previdenciário, com pedido de tutela antecipada inaudita altera pars pelo rito sumário
.

Assegura que para a atualização do débito deve-se aplicar o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009.

Contrarrazões (Id. 109115467 – fls. 12/13).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 109115467 – fls. 22/23).

É o relatório.

VOTO

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Com essas considerações, nos termos do art. 59 da lei n. 8.213/91, julgo procedente o pedido inicial para condenar o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, a implantar o benefício de Auxílio Doença a Manoel de Souza Soares, qualificado nos autos, com base no seu salário de benefício, retroagindo a data do indeferimento administrativo do pedido.

Considerando a natureza alimentar, mantenho a antecipação da tutela.

Quanto à correção monetária, deverá ser usado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC
desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas
até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor – IPCA, nos termos da Súmula 148 do STJ; relativamente aos juros moratórios, devidos a começar da citação, aplicar-se-á o índice de meio por cento (0,5%) ao mês, também até o início da vigência da Lei nº 11.960/2009, momento a partir do qual deverão ser calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Condeno o Instituto Nacional de Seguro Social ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, excluídas as parcelas vincendas, a teor da Súmula 111 do STJ.

Deixo de condenar autarquia demandada ao pagamento das custas processuais.

Tendo em vista a antecipação de tutela, encaminhe-se o necessário para manutenção do benefício concedido.

Por entender que o caso em tela não se molda à previsão contida no art. 475, § 2º do Código de Processo Civil, após o prazo para recurso voluntário, determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Às providências para pagamento dos honorários periciais arbitrados, devidos pela União. [...]
(Id. 109115465 – fls. 47/48).

De início, digo que a sentença não está sujeita à remessa necessária pois,
nada obstante a iliquidez da condenação
em causa de natureza previdenciária
, ainda que o benefício previdenciário seja deferido pelo teto do Regime Geral de Previdência Social, observado as parcelas prescritas, acrescido de correção monetária, juros de mora e as verbas sucumbenciais, o valor da condenação, de regra, não ultrapassa mil salários-mínimos.

[...] 3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos. [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1712101/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2020).

No caso, o benefício previdenciário requerido é inferior, e muito, ao teto do Regime Geral de Previdência Social, visto que o valor atribuído à causa foi de R$ 510,00: quinhentos e dez reais (petição inicial, Id. 109115457 – fls. 28).

Assim, inexiste possibilidade de o valor da condenação ultrapassar mil salários-mínimos, a afastar o cabimento da remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, voto no sentido de não conhecer da remessa necessária.

Prossigo.

Manoel de Souza Soares, atualmente com sessenta e três (63) anos de idade, sofreu acidente de trabalho em 28 de agosto de 2008 no exercício das atividades de
auxiliar rural
. Propôs
ação de concessão de benefício previdenciário, com pedido de tutela antecipada inaudita altera pars pelo rito sumário
, em 12 de maio de 2010, presente pedido de auxílio-doença acidentário (espécie 91)
, bem como pela posterior conversão em aposentadoria por invalidez (espécie 32).

O pedido foi julgado procedente para “
condenar o Instituto Nacional de Seguro Social–INSS, a implantar o benefício de Auxílio Doença a Manoel de Souza Soares, qualificado nos autos, com base no seu salário de benefício, retroagindo a data do indeferimento administrativo do pedido
”.

O apelante insurge-se contra os índices fixados para atualização do débito.

No julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de
recursos repetitivos
, decidiu que não é aplicável o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência,
conforme consignado na sentença
.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) não conhecer da remessa necessária; e,

ii
) negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022